Tribunal: TJDFT
Processo: 0044367-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0044367-86.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANO PALHARES RIBEIRO, WP LAVANDERIA ESPECIALIZADA EIRELI - ME D E S P A C H O Regularize BANCO BRADESCO S.A. (apelante) a representação processual, haja vista que a causídica que subscreve o apelo não tem procuração nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora